Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710758-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli (Exequente) contra a r. decisão Id. 119692387, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0708870-52.2022.8.07.0001, declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, domicílio da consumidora, nos seguintes termos: “Trata-se de execução movida por empresa de prestação de serviços de cobrança extrajudicial, consultoria e informações cadastrais, em razão do descumprimento do pagamento de cheque. Vê-se que a exeqüente fornece seus serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside no Riacho Fundo/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID118598259). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe”. Inconformada, a ora Agravante alega, em suas razões recursais Id. 34223654, que é credora (por meio de cessão) das quantias líquidas e certas representadas em dois cheques. Alega que o negócio jurídico oriundo dos cheques foi celebrado em Brasília, não havendo relação de consumo ou abusividade de cláusula de foro, prevista no art. 63, § 3o, do CPC, sendo incabível o reconhecimento ex officio de incompetência territorial (Súmula 33 do STJ), devendo, pois, a parte contrária apresentar exceção, caso queira. Acrescenta que não há relação de consumo pelo fato de figurar pessoa jurídica em um dos polos da relação processual e pessoa física em outro. Afirma que há relação comercial entre as partes. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até decisão final no presente Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o processamento da Execução. Preparo comprovado – Id. 34223658. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os argumentos apresentados pela Agravante são relevantes, pois, por se tratar de incompetência territorial, de natureza relativa, pode ser prorrogada, caso a parte que se sente prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, não ter a iniciativa de provocá-la por meio de exceção (art. 112 do CPC), sendo vedado o seu reconhecimento de ofício (Súmula 33 do STJ). Embora seja possível o declínio da competência antes da citação quando for patente a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC), em sumária análise, não visualizo o manifesto abuso. Além do mais, na execução lastreada em cheque, título de crédito provido de autonomia e abstração, não se vislumbra a presença dos requisitos legais que autorizam o controle ex officio da incompetência territorial pelo juiz. Em conclusão, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora